Tribunal: TJDFT
Processo: 0004422-44.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0004422-44.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEUSDEDITH FERREIRA LEITE, KLEVER BRUNO FERREIRA DE FARIA, RICARDO FERREIRA DE FARIA, VINICIUS FERREIRA DE FARIA, FRANCISCO FERREIRA LIMA, MARIA DAS GRACAS LIMA D E S P A C H O O e. Desembargador Presidente deste TJDFT determinou o sobrestamento do presente feito em razão da decisão prolatada pelo c. STJ no bojo do julgamento do tema 1.074 pelo rito dos repetitivos, com encaminhamento prévio à 8a Turma Cível, “para que seja apreciado o pedido de ID 21435345” (ID 22102677). Os Embargados/Apelados peticionam, alegando que o Recorrente fundamenta suas razões e provas no fato de que os Recorridos não pagaram IPTU, razão pela qual requerem baixa no processo para que façam o pagamento do tributo em atraso (ID 21435345). Diante desse cenário, intimem-se os Embargados para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o comprovante de pagamento do IPTU, uma vez que tal providência prescinde do retorno dos autos à origem. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator